Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708692-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO DE JESUS SALES, ANTONIO DE MATOS, ANTONIO DE MOURA NASCIMENTO, ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO, ANTONIO DE SOUZA DIAS, ANTONIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTONIO DEODATO DA SILVA, ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ANTONIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida pelo apelado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator